Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Erro material. Perda do objeto. Sentença proferida nos autos originários durante a sessão de julgamento. Comunicação. Ausência. Dever da parte.
I. Caso em exame
1. Modificação do acórdão para reconhecimento de prejuízo no julgamento por perda do objeto em virtude de sentença.
II. Questões em discussão
2. (i) Sentença proferida nos autos originais quando o recurso já se encontrava em julgamento e (ii) Ausência de comunicação da parte acerca da perda de interesse recursal.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida nos autos originais em 29/10/2024 quando o recurso já se encontrava em julgamento em pauta virtual (período de 23/10 a 30/10/2024), não havendo prejuízo à sua apreciação.
4. Incumbe à parte comunicar a perda superveniente do objeto com a consequente retirada de pauta.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJRO, AI: 08026839020208220000, Rel. HIRAM SOUZA MARQUES, j. 15/07/2020.